Tribunal: TJSP
Processo: 1027844-59.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no serviço não

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618853
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027844-59.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027844-59.2018.8.26.0071 -Voto no
2
APELAÇÃO 1027844-59.2018.8.26.0071
APELANTE Companhia Paulista de Força e Luz
APELADA Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
COMARCA Bauru 7a Vara Cível
VOTO No 38.045
EMENTA
Prestação de serviço. Danos em
equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora
que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da
corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa,
sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite
anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no
serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação provida.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
procedente ação regressiva de cobrança de indenização securitária paga a
segurada em razão de danos causados a equipamentos por oscilação da energia
elétrica.
A ré pede seja julgada improcedente a ação.
Para tanto ela diz não comprovado o pagamento da
indenização ao segurado e, no mérito, assevera que seus cadastros não
acusavam registro de anormalidade na rede elétrica ou reclamação do segurado
quanto a tal sorte de fato, o que desautorizava reconhecer que os danos foram
causados por evento daquela natureza.
Ao lado disso a recorrente afirma que cabia à autora
preservar os bens para serem periciados, sendo que os documentos
apresentados não se prestavam como prova, eis que produzidos unilateralmente.
A apelante, a propósito, acrescenta que ao caso se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027844-59.2018.8.26.0071 -Voto no
3
aplicava a Resolução ANEEL 414, assim como diz que a ocorrência noticiada
pela autora correspondia à excludente de responsabilidade do caso fortuito ou
força maior e enfatiza que o consumidor é o responsável pelas instalações
internas.
Por fim, ela pede que em caso de manutenção da
sentença os juros de mora sejam contados a partir da citação.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
A ação foi proposta sob a assertiva de que a autora
indenizou sua segurada pelos danos sofridos por equipamentos elétricos em
razão de forte variação da tensão da energia elétrica fornecida pela demandada.
Na contestação a demandada asseverou, contudo, que
inexistia prova do noticiado pagamento, mas a autora juntou o documento aqui
visto a fls. 189 que dava prova do pagamento feito à segurada, ocorrência que
por força do artigo 786 do Código Civil levou a seguradora a se sub-rogar no
direito dele.
Por outro lado, a particularidade de a segurada não ter
reclamado o ressarcimento dos danos diretamente à concessionária, como
permitia a Resolução ANEEL 414, não impunha negar o direito à indenização,
nem dizer inocorrente o sinistro.
Com efeito, cuidava-se de opção da consumidora
acionar a concessionária ou desde logo reclamar o ressarcimento prometido por
sua seguradora, tendo ela aqui optado por essa segunda providência.
Certo, ainda, que conforme o artigo 5o inciso XXXV da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027844-59.2018.8.26.0071 -Voto no
4
Constituição da República o exercício do direito de ação nem se condiciona à
prévia postulação administrativa.
Ora, os documentos que a seguradora acostou à
petição inicial indicavam o local e a data do sinistro, individualizavam os
equipamentos danificados e atribuíam os danos a “oscilação de energia”,
“descarga atmosférica” (fls. 23 e seguintes).
A rigor motivo algum havia para se colocar em dúvida a
veracidade daquelas informações, a tanto não bastando a só particularidade de
se cuidarem de documentos elaborados no interesse do próprio segurado.
O fato, contudo, é que referidas peças não davam
prova de que a noticiada oscilação da corrente ocorreu especificamente na rede
elétrica externa, de responsabilidade da concessionária.
Logo, aquela revelação era fundamental, eis que sem
isso não se podia dizer que o dano fora causado por falha do serviço prestado
pela ré.
Pois conforme o artigo 373 do Código de Processo
Civil cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (inciso I) e ao réu
demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquela situação (inciso II).
Dessa forma, na espécie cabia à autora provar que os
aparelhos da segurada foram danificados por oscilação da corrente elétrica
externa e à requerida, em contrapartida, demonstrar que não ocorreu
irregularidade daquela ordem na rede de sua responsabilidade, isto é, na rede
elétrica externa, que abastecia o imóvel.
Nesse contexto não tinha lugar a inversão do ônus da
prova, medida que seja pela lei comum (artigo 373 § 1o do CPC), seja pela lei
consumerista (artigo 6o inciso VIII do CDC) só se justifica quando a parte esteja
compreensivelmente impossibilitada de produzir prova de sua alegação.
Nesse sentido, aliás, já se manifestou essa Corte em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027844-59.2018.8.26.0071 -Voto no
5
caso similar:
“Agravo de instrumento. Ação regressiva. Inversão do
ônus da prova. Não é vulnerável ou hipossuficiente a parte que deduz pretensão
alicerçada em parecer técnico de empresa especializada. Alegação desprovida
de verossimilhança. Ausência de hipótese legal para a inversão do ônus da
prova, nos termos pretendidos. R. decisão mantida. Recurso não provido.” (AI
2064325-86.2019.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken).
Ora, a autora não deu prova de terem os aparelhos
sido danificados especificamente por oscilação na rede externa.
De lembrar que, como é de conhecimento comum,
queima de aparelhos conectados à eletricidade pode ocorrer também em face de
uma imensa gama de problemas na rede interna do imóvel, assim como por falha
dos receptores de energia dos próprios aparelhos, ocorrências absolutamente
estranhas à atuação da concessionária e pelas quais, por isso, ela não responde.
Pois a rebater hipótese aventada pela autora havia o
fato de a ré ter informado na contestação que não houve, naquela data, registro
de oscilação da corrente elétrica na rede externa (fls. 61/62).
A informação não podia ser desprezada porque, como
toda concessionária daquele segmento, ela fazia uso de sistema auditado que
registrava automaticamente as anormalidades que viessem a ocorrer, inexistindo
razão, destarte, para se negar fé àquela informação.
Consigne-se que o exame pericial dos aparelhos ou
mesmo a vistoria dos imóveis àquela altura não permitiria aferir a causa primária
do problema, mas quanto muito confirmar que fora de ordem elétrica.
Assim, forçoso era reconhecer não provado o nexo
entre o dano e o serviço prestado pela ré, o que desautorizava a procedência da
ação.
Constatação em nada abalada pela evocação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027844-59.2018.8.26.0071 -Voto no
6
Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil, da Lei de Concessões e
mesmo do regime da responsabilidade objetiva previsto na Constituição da
República, eis que mesmo sob esse enfoque mostra-se imprescindível a prova do
nexo entre o dano e a conduta omissiva ou comissiva da concessionária.
Por consequência, fica invertida a sucumbência,
passando a autora a arcar com custas e honorários advocatícios, esses
arbitrados em 20% do valor atualizado da causa.
Em suma, dá-se provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator